Tribunal: TJES
Processo: 0000047-28.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5º, DO CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se operou a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo trienal; (ii) estabelecer se o óbito de coexecutado ocorrido antes do ajuizamento da ação atrai a suspensão do processo prevista no art. 313, I, do CPC; (iii) determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais, em face do art. 921, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

4. A prescrição direta rege-se pelas normas de direito material e não se confunde com a prescrição intercorrente do art. 921 do CPC, pois incide quando o prazo prescricional se esgota sem a efetiva citação válida do devedor.

5. O ajuizamento da execução, desacompanhado de citação válida dentro do prazo prescricional, não interrompe a prescrição, sobretudo quando as tentativas de citação restam frustradas por indicação de endereços incorretos ou desatualizados, ônus que incumbe ao exequente (art. 319, II, do CPC).

6. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida não decorre exclusivamente de demora imputável ao Judiciário, mas da desídia do exequente em promover diligências eficazes.

7. O óbito de coexecutado ocorrido antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, pois é juridicamente impossível a citação de pessoa falecida, não incidindo a regra de suspensão do art. 313, I, do CPC, que pressupõe falecimento no curso do processo.

8. O reconhecimento da prescrição direta configura julgamento de mérito (art. 487, II, do CPC) e, por força do princípio da causalidade, impõe ao exequente a responsabilidade pelas custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento do título, se não houver citação válida nesse prazo. 2. O ajuizamento da execução não interrompe a prescrição sem a efetiva citação do executado, cabendo ao exequente diligenciar para viabilizá-la. 3. O óbito do executado anterior ao ajuizamento da ação impede a aplicação do art. 313, I, do CPC e não suspende o prazo prescricional. 4. O art. 921, § 5º, do CPC não se aplica à prescrição direta, sendo devida a condenação do exequente em custas pelo princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1º e 2º, 313, I, 319, II, 487, II, e 921, § 5º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC/1973, art. 219, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0013414-74.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5256971-84.2024.8.13.0024, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-28.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUCIANO MACHADO FORTUNATO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5º, DO CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se operou a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo trienal; (ii) estabelecer se o óbito de coexecutado ocorrido antes do ajuizamento da ação atrai a suspensão do processo prevista no art. 313, I, do CPC; (iii) determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais, em face do art. 921, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

4. A prescrição direta rege-se pelas normas de direito material e não se confunde com a prescrição intercorrente do art. 921 do CPC, pois incide quando o prazo prescricional se esgota sem a efetiva citação válida do devedor.

5. O ajuizamento da execução, desacompanhado de citação válida dentro do prazo prescricional, não interrompe a prescrição, sobretudo quando as tentativas de citação restam frustradas por indicação de endereços incorretos ou desatualizados, ônus que incumbe ao exequente (art. 319, II, do CPC).

6. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida não decorre exclusivamente de demora imputável ao Judiciário, mas da desídia do exequente em promover diligências eficazes.

7. O óbito de coexecutado ocorrido antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, pois é juridicamente impossível a citação de pessoa falecida, não incidindo a regra de suspensão do art. 313, I, do CPC, que pressupõe falecimento no curso do processo.

8. O reconhecimento da prescrição direta configura julgamento de mérito (art. 487, II, do CPC) e, por força do princípio da causalidade, impõe ao exequente a responsabilidade pelas custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento do título, se não houver citação válida nesse prazo. 2. O ajuizamento da execução não interrompe a prescrição sem a efetiva citação do executado, cabendo ao exequente diligenciar para viabilizá-la. 3. O óbito do executado anterior ao ajuizamento da ação impede a aplicação do art. 313, I, do CPC e não suspende o prazo prescricional. 4. O art. 921, § 5º, do CPC não se aplica à prescrição direta, sendo devida a condenação do exequente em custas pelo princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1º e 2º, 313, I, 319, II, 487, II, e 921, § 5º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC/1973, art. 219, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0013414-74.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5256971-84.2024.8.13.0024, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença (ID 18221765) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
LUCIANO MACHADO FORTUNATO e CELIO BAPTISTA FORTUNATO,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 18221769), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que sempre buscou promover o andamento processual;
(ii)
o óbito do coexecutado Celio Baptista Fortunato antes da citação impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, até a habilitação dos herdeiros; e
(iii)
a condenação ao pagamento de custas processuais viola a disposição expressa do art. 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção sem ônus para as partes.

Pleiteia a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização do feito na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença (ID 18221765) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
LUCIANO MACHADO FORTUNATO e CELIO BAPTISTA FORTUNATO,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 18221769), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que sempre buscou promover o andamento processual;
(ii)
o óbito do coexecutado Celio Baptista Fortunato antes da citação impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, até a habilitação dos herdeiros; e
(iii)
a condenação ao pagamento de custas processuais viola a disposição expressa do art. 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção sem ônus para as partes.

Pleiteia a anulação da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização do feito na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de LUCIANO MACHADO FORTUNATO e CELIO BAPTISTA FORTUNATO, pleiteando o recebimento da quantia atualizada de R$ 332.651,64, oriunda do inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando extinta a execução com resolução do mérito, sob o fundamento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo trienal, não houve a citação válida dos executados, o que impediu a interrupção da fluência do prazo prescricional.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em: definir se operou-se a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida; se o óbito pretérito de um dos executados atrai a regra de suspensão processual disposta no artigo 313, I, do CPC; e se é cabível a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais frente à regra do artigo 921, § 5º, do CPC.

Primeiramente, cumpre registrar que a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 combinado com o art. 70 do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
in verbis
, respectivamente:

Art 44.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Art. 70.º
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. (...)

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Assim, na hipótese, tendo a última parcela vencido em 09 de maio de 2018, este é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, fixando-se o seu termo final em 09 de maio de 2021.

A respeito, nota-se que a argumentação do banco apelante concentra-se na tese de inocorrência da prescrição intercorrente, sob a justificativa de que teria sido diligente na busca pela satisfação do crédito. Contudo, da atenta leitura do despacho de ID 18221763 e da sentença recorrida, extrai-se que
o juízo de origem não aplicou a modalidade intercorrente, mas sim o instituto da prescrição direta.

Cabe apontar, pois, que a prescrição direta é regida pelas normas de direito material previstas no Código Civil (arts. 205 e 206) e não se confunde com a prescrição intercorrente, disciplinada pelo art. 921 do CPC. A prescrição direta atinge a própria pretensão logo no início da demanda, ocorrendo quando o prazo legal se esgota sem que o credor promova a citação válida do devedor a tempo de interrompê-lo; em contrapartida, a prescrição intercorrente, embora observe o mesmo prazo prescricional da pretensão (art. 206-A do CC), ocorre no curso de um processo já instaurado e com a citação realizada.

Nesse contexto, o artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data de propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato. Assim,
o simples ajuizamento da execução, sem a efetiva citação, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional
.

No caso dos autos, a ação foi proposta em janeiro de 2019 e, após mais de seis anos, a relação processual não chegou a ser formada, devido à não localização do primeiro executado após múltiplas tentativas de citação, bem como pelo falecimento do segundo executado, informado em certidão de ID 18221760.

A respeito, entendo não ser hipótese de aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”), uma vez que não se demonstrou que a falha na citação dos executados decorreu
exclusivamente
de demoras típicas do Judiciário ou por paralisação injustificada por parte da serventia ou do magistrado; no caso em tela, as tentativas citatórias restaram frustradas porque os endereços indicados dos executados estavam incorretos ou desatualizados.

Cabe apontar, na oportunidade, que é ônus da parte exequente fornecer endereços atualizados e válidos para localizar os devedores, nos termos do art. 319, II, do CPC. Observa-se ainda que, a despeito de ter ciência da não localização do Sr. LUCIANO MACHADO FORTUNATO (fl. 44 dos autos digitalizados) desde 2020, o exequente limitou-se a requerer a citação do Sr. CELIO BAPTISTA FORTUNATO (que já era falecido) no petitório de fl. 50, e permaneceu inerte quanto ao pedido de novas diligências para localizar o primeiro executado até 2023 (ID 18221758), ou seja, muito após a consumação do prazo prescricional.

Sendo assim, não tendo ocorrido a interrupção da contagem do prazo prescricional ante a absoluta ausência de citação válida dos devedores, à luz do art. 240, §§ 2º e 3º do CPC,
operou-se de forma inconteste a prescrição direta da pretensão executiva.

A esse respeito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, já consolidou o entendimento de que a desídia do exequente em promover a citação válida dentro do triênio legal fulmina a própria pretensão material pela prescrição direta, senão vejamos (destaquei):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KALIL GESSO LTDA ME e DARLAN KALIL PORTO, declarando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC . A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação dos executados por edital, após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, interrompe o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação válida decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva de cédula de crédito bancário, nos termos do art . 70 da Lei Uniforme de Genébra c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. 4.
A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a triangulação processual seja efetivada no prazo de 10 dias, conforme o art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos.
6 . O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ. 7. A citação editalícia, realizada em 2021, após o transcurso de mais de quatro anos do ajuizamento da ação 2016), não interrompe a prescrição, conforme precedentes do STJ e do TJES. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação depende da realização da citação válida em até 10 dias, nos termos do art . 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 2.
Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre de desídia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do réu.
3 .
O prazo prescricional de três anos para a pretensão de execução de cédula de crédito bancário não se interrompe sem a efetiva citação do executado dentro do prazo legal.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II; Lei Uniforme de Genébra, art . 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j . 06.04.2021; TJES, Apelação nº 030099009257, Rel. Des . Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 09.04.2019 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013414-74.2016.8.08.0012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 20/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executória contra um dos coexecutados, sem imposição de ônus sucumbenciais ao exequente. A execução teve como título uma cédula rural pignoratícia, cujo vencimento final se deu em 15/07/2010, tendo sido ajuizada em 16/11/2011, sem que houvesse citação válida do agravante no prazo prescricional trienal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se, ante a ausência de citação válida no triênio legal, pode-se reconhecer a prescrição direta da pretensão executória e, em caso positivo, se é cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A cédula rural pignoratícia, por sua natureza cambial, sujeita-se à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art . 70 do Decreto nº 57.663/66 e o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 . A eficácia interruptiva do despacho de citação depende da realização da citação válida no prazo legal, cabendo ao exequente adotar tempestivamente as providências necessárias (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).
Não havendo citação válida do agravante no prazo prescricional, por inércia do exequente, configura-se prescrição direta, inaplicando-se, portanto, a Súmula nº 106 do STJ.
O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1229) quanto à ausência de condenação em honorários quando da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não se aplica à hipótese de prescrição direta . Com base no princípio da causalidade, reconhecida a prescrição por inércia exclusiva do exequente, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A fixação dos honorários em 15% sobre o proveito econômico mostra-se adequada, considerando o trabalho desenvolvido e o grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico . Tese de julgamento: O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula rural pignoratícia é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art . 70 do Decreto nº 57.663/66.
Configura-se prescrição direta quando, por ausência de citação válida no prazo legal e por desídia do exequente, não se consolida a relação processual, impedindo a interrupção do prazo prescricional.
Reconhecida a prescrição direta por inércia do exequente, incide o princípio da causalidade, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 240, §§ 1º e 2º, 487, II; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art . 44; Decreto nº 57.663/66, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637713/ES, Rel . Min. Raul Araújo, j. 19/03/2024; TJMS, AC 0800404-89.2017 .8.12.0041, Rel. Des . Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 01/07/2025; TJMS, AC 0801985-27.2015.8 .12.0004, Rel. Des. Alexandre Branco Pucci, j . 02/09/2025; TJSP, AI 2381209-44.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 21/02/2025 . (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14160902020258120000 Amambai, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/01/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por PIETRO & CIA LTDA - ME, JOAO CARLINO DA SILVA e MARILENE MALDONADO PIETRO contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a alegação de prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorreu em 10/07/2018, sendo a citação válida realizada apenas em 03/10/2023. O juízo a quo afastou a alegação de prescrição com fundamento no art. 921 do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição direta da pretensão executiva, em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre o vencimento do título e a realização da citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prescrição direta é regida pelas normas de direito material previstas no Código Civil e não se confunde com a prescrição intercorrente, disciplinada pelo art. 921 do CPC, que exige paralisação do processo após o ajuizamento da execução.
4. A citação válida apenas se efetivou em 03/10/2023, mais de dois anos após o decurso do prazo prescricional trienal contado do vencimento do título em 10/07/2018, razão pela qual não se operou a interrupção da prescrição na forma do art . 240, § 1º, do CPC. 5.
O ajuizamento da execução em 30/03/2017, antes do vencimento da cédula, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição se a citação válida não ocorre dentro do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6 . A jurisprudência do STJ estabelece que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela. 7. Aplicando-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo trienal de prescrição previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, com base no art . 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da LUG, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário opera-se três anos após o vencimento do título, se não houver citação válida no referido prazo. 2 . O ajuizamento da execução antes do vencimento do título não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo trienal. 3. O art. 921 do CPC não se aplica à prescrição direta, pois disciplina exclusivamente a prescrição intercorrente, que pressupõe paralisação injustificada da execução após seu ajuizamento . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10093451920258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional trienal, não houve citação válida do devedor, o que impediu a interrupção da prescrição. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição direta e a existência de diligências que afastariam o decurso ininterrupto do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição direta em execução de título extrajudicial quando não realizada a citação válida do devedor; (ii) estabelecer se a demora na realização da citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário, afastando, assim, os efeitos da inércia do exequente quanto à interrupção da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição direta incide quando, apesar do ajuizamento da ação dentro do prazo legal, não há citação válida do devedor, impedindo a interrupção da prescrição, conforme previsão do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC,
e do art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC/1973. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004, art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.
O ajuizamento da execução, desacompanhado da citação válida, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, sendo ônus do exequente diligenciar de forma eficaz a localização do devedor. A ausência de citação por mais de quatorze anos, sem comprovação de falha exclusiva do Judiciário, não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando-se qualquer justificativa para a não incidência da prescrição. A inércia do exequente em viabilizar a citação do devedor impede o reconhecimento de qualquer causa interruptiva da prescrição, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida do devedor impede a interrupção da prescrição, mesmo que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo legal. O prazo prescricional trienal da Cédula de Crédito Bancário aplica-se por analogia à legislação cambial, conforme a Lei nº 10.931/2004 e o Decreto nº 57.663/66. A demora na citação que decorre da inércia do exequente, e não de falha do Judiciário, não impede o reconhecimento da prescrição direta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 0001985-89.2012.8.11.0005, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.08.2015; TJMT, Ap Cív nº 0012227-96.2012.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021; TJMT, Ap Cív nº 0030486-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.08.2022; TJRN, Ap Cív nº 0828317-09.2022.8.20.5001, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 25.01.2024. (TJPB, Apelação Cível 0017653-86.2010.8.15.2001, Rel. Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 1ª Câmara Cível, juntado em 18/06/2025)

Além disso, a instituição financeira apelante também alega que o falecimento do segundo executado, o Sr. CELIO BAPTISTA FORTUNATO, impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme art. 313, I, do CPC.

Ocorre que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça em 13 de junho de 2023 (ID 18221760) atestou, mediante informação da viúva, que o referido coexecutado havia falecido “há 6 anos”; ou seja, o óbito teria ocorrido em meados de 2017, aproximadamente
dois anos antes do próprio ajuizamento da presente ação executiva.

Fato é, pois, que a regra de suspensão prevista no artigo 313 do CPC destina-se às hipóteses em que o falecimento ocorre no curso do processo, permitindo a sucessão processual.
O ajuizamento de demanda em face de pessoa já falecida padece de vício insanável atinente a pressuposto processual de existência, qual seja, a capacidade de ser parte:
é juridicamente impossível a citação de uma pessoa morta, sendo descabido falar em interrupção da prescrição em relação a ela, tampouco em suspensão legal para habilitação de sucessores em uma lide que sequer existia à época do falecimento.

Também reforça a incúria do exequente o fato de que, mesmo após ciência do óbito do coexecutado, o banco manteve-se inerte quanto à regularização do polo passivo e, quase um ano depois, postulou o bloqueio de restituição de imposto de renda no CPF do devedor manifestamente falecido (ID 18221762). Destarte, a desídia do exequente fulmina qualquer alegação de diligência, mormente em hipótese em que “
O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual,
evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ
” (TJES, AC nº 0013414-74.2016.8.08.0012, Relator: Raphael Americano Câmara).

Por fim, no que diz respeito à condenação em custas processuais, o apelante pede a aplicação do artigo 921, § 5º, do CPC, defendendo a extinção do processo sem ônus para as partes.

Entretanto, conforme já elucidado, tal dispositivo diz respeito à extinção por prescrição intercorrente, de forma que tal isenção legal restringe-se aos casos de suspensão do processo por ausência de bens em uma relação processual já formada, cenário este que difere da situação dos autos.

O reconhecimento da prescrição direta é um julgamento de mérito, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC. Assim, pela aplicação do princípio da causalidade, a parte que movimenta a máquina do Judiciário sem promover a citação no tempo correto deve arcar com as despesas processuais geradas pela extinção do processo. A jurisprudência acompanha esse entendimento e afasta a isenção de custas nessas hipóteses (destaquei):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO . RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário que: (i) reconhece a prescrição da pretensão executiva quanto a um dos embargantes, extinguindo a execução com resolução de mérito ( CPC, art . 487, I), e (ii) condena o exequente ao pagamento de 50% das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa. O exequente pretende afastar a condenação em honorários à luz do art. 921, § 5º, do CPC; o executado, por sua vez, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente em seu favor ante a paralisação do feito por mais de 7 anos após atos constritivos realizados em 2018. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se configura a prescrição intercorrente em relação ao executado, diante da inércia processual superior ao prazo trienal; (ii) estabelecer se é devida a condenação do exequente em honorários quando reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva, à luz do art. 921, § 5º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se às cédulas de crédito bancário o prazo prescricional trienal, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 combinado com o art . 70 da Lei Uniforme de Genébra, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.675.530/SP, Quarta Turma) e do TJMG. 4 . A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão ( CC, art. 206-A) e flui após a suspensão por ausência de bens penhoráveis ( CPC, art. 921, §§ 1º e 4º); ainda que ausente despacho formal de suspensão, a paralisação do processo por período superior ao lapso trienal, sem impulso útil do credor, caracteriza a inércia e autoriza o reconhecimento da pr escrição intercorrente. Caso concreto: última diligência útil em 2018 e inércia superior a 6/7 anos . 5.
O art. 921, § 5º, do CPC ("reconhecida a prescrição no curso do processo...") restringe-se à prescrição intercorrente; não se aplica à prescrição direta da pretensão executiva reconhecida antes da formação válida da relação processual.
6.
O reconhecimento da prescrição direta consubstancia julgamento de mérito ( CPC, art. 487, II), atraindo a condenação do vencido aos ônus sucumbenciais, segundo o princípio da causalidade;
a jurisprudência do TJMG mantém a condenação de honorários nessa hipótese e afasta a incidência do art . 921, § 5º, quando não se trata de prescrição intercorrente. 7. A jurisprudência local também reconhece a prescrição intercorrente em execuções bancárias quando a desídia do exequente faz o processo permanecer inerte por prazo superior ao prescricional, impondo a extinção do feito. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do executado provido. Recurso do exequente desprovido. Tese de julgamento: 1 . Aplica-se prazo trienal às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra . 2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão ( CC, art. 206-A) e incide quando o processo permanece paralisado por período superior ao lapso prescricional, por inércia do exequente ( CPC, art. 921, §§ 1º e 4º) .
3. A vedação do art. 921, § 5º, do CPC não alcança a prescrição direta da pretensão executiva reconhecida antes da formação da relação processual. 4 . Reconhecida a prescrição direta, é devida a condenação do exequente aos honorários de sucumbência, segundo o princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I e II, 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 924, V; CC, art. 206-A; Lei 10 .931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 ( Lei Uniforme de Genébra), Anexo I, art. 70 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.675.530/SP, Quarta Turma; STJ, IAC no REsp (TJ-MG - Apelação Cível: 52569718420248130024, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2026)

Assim, a manutenção da sentença extintiva, inclusive quanto à condenação do exequente nas custas processuais, é a medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito pelo juízo
ad quem
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar